Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737765-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTILIANO DE PONTES DE SOUZA AGRAVADO: CALCADOS PEGADA NORDESTE LTDA. DECISÃO MARTILIANO DE PONTES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69629468, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA, na qual também são executados Mariana Patrício Martins, MPD Comércio de Calçados Ltda – ME e Fábio Bretas Rodrigues, no seguinte teor: “Intimado para se manifestar quanto ao bloqueio judicial no importe de R$ 3.202,26 (reflexo ainda da decisão do id. 57008741), o executado repisou matérias já afastadas por este Juízo, porquanto concluiu-se pela necessidade de ampla dilação probatória (a exemplo de prova pericial), para aferir a autenticidade da assinatura no termo de acordo (id. 63472967). Tal desiderato – comprovação de fraude – somente se mostra possível em ação de conhecimento (pois o prazo para embargar há muito já se escoou). Sobrelevo que os documentos ora juntados não são suficientes para afastar, de plano, a validade do acordo, o que era de rigor, a fim de que o tema fosse conhecido pela singela via da objeção de pré-executividade. Com efeito, a alegada má-fé imprescinde de comprovação de que o exequente forjou o documento que embasa a presente execução, o que não é viável nesta angusta, conforme amplamente já assinalado por este Juízo. Quanto ao bloqueio judicial, especificamente, nada foi alegado. O devedor cingiu-se a veicular a nulidade do título para fundamentar sua exclusão do polo passivo da demanda. Noutras palavras, não foi demonstrada a impenhorabilidade da verba, de modo que deverá ser canalizada para o pagamento parcial da dívida. Da mesma sorte, porque não trazida nenhuma prova que afaste a higidez da constrição sobre o veículo, também não merece prosperar a insurgência. Posto isso, indefiro a impugnação (intitulada de exceção de pré-executividade) para manter as penhoras sobre o numerário (R$ 3.202,26) e o veículo. Preclusa esta decisão, transfira-se a cifra para a conta bancária do credor (id. 57536479). Quanto ao pedido do id. 68950330, aguarde-se a resposta do credor fiduciário. Finalmente, intime-se MPD Comércio de Calçados acerca do bloqueio de R$ 208,55. E, caso não se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, transfira-se o valor para o exequente (id. 57536479). Intimem-se.” Assevera o agravante-devedor que a execução de título extrajudicial foi proposta em 31.07.14 contra a empresa MPD Comércio de Calçados Ltda – ME; que, em 29.03.19, houve a celebração de acordo entre as partes para pagamento da dívida de R$ 32.000,00, no qual o seu nome constou como devedor solidário e fiador, juntamente com Fábio Bretas Rodrigues; que não assinou referido termo de acordo; que provou que foi vítima de fraude, pois nunca esteve em Brasília e não conhece as pessoas físicas e jurídicas que integram a execução; que o termo de acordo é nulo de pleno direito; que a declaração emitida pelo Cartório do 4o Ofício de Notas corrobora a sua alegação de fraude; que a matéria relativa à fraude é de ordem pública, portanto, cabível a arguição em exceção de pré-executividade e que está sofrendo constrição em seus bens por dívida contraída por terceiro fraudador. Pede a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender as constrições de seus bens até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento: “[...] para modificar a decisão agravada, no sentido de anular todos os atos praticados em desfavor do Agravante de pronto, invalidando os atos de constrição dos numerários bloqueados em suas contas, bem como a penhora do veículo Chevrolet/Ônix 1.4 MT LTZ, ano/modelo 2013/2014, placa OKC 5C50/RN (ID 57010141). Por fim, reconhecida a fraude existente no presente caso, requer que vossa Excelências determinem a exclusão do Autor polo passivo do processo originário, posto que o mesmo não tem qualquer relação com a Agravada, em razão de ter sido vítima de fraude devidamente comprovada, esta que é matéria de ordem pública. Requer a condenação da Exequente em litigância de má-fé, bem como honorários advocatícios.” (id. 19290649, págs. 14-5) Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-executado apresentou a exceção de pré-executividade em 15/05/20 (id. 63212317), na qual alegou os fatos acima relatados e requereu a sua exclusão do polo passivo da execução, bem como a desconstituição das penhoras sobre seus bens (veículo e numerário bloqueado on-line). Em r. decisão proferida em 19/05/20, o MM. Juiz acolheu parcialmente a exceção, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada pelo executado MARTILINO DE PONTES DE SOUZA em desfavor de CALÇADOS PEGADA NORDESTE LTDA. Alega o excipiente não ter qualquer relação jurídica com as partes desta demanda, motivo por que não poderia responder pelo débito em execução. Informa residir em outra unidade da federação, não ser empresário, mas sim motoboy, ao mesmo tempo em que nega ter assinado o termo de acordo que aparelha esta execução. Assevera ter sido vítima de fraude, haja vista a falsidade de sua assinatura. Sustenta, ademais, que a ordem constritiva atingiu valores depositados em poupança e, portanto, impenhoráveis. Ao final, pugna pela sua exclusão do polo passivo desta demanda e, por conseguinte, pela desconstituição das constrições incidentes sobre o seu patrimônio (id. 57874481). Regularmente intimada, a parte exequente sustentou a inadequação da via eleita, uma vez que a matéria arguida demandaria dilação probatória. Asseverou, de forma subsidiária, a regularidade do acordo firmado pelo excipiente, cuja firma, inclusive, teria a autenticidade reconhecida tabelião. Afirmou que o excipiente conduziu as tratativas relacionadas ao acordo e que, portanto, teria plena ciência das obrigações assumidas. Aduziu que a poupança atingida pelo bloqueio seria utilizada como conta corrente, razão pela qual não mereceria a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Sustentou que a impenhorabilidade da poupança não se opõe ao crédito de honorários, dada a natureza alimentar dessa verba. Ao final, pugnou pela condenação do excipiente em litigância de má-fé, por ter alegado fatos em desconexão com a realidade (id. 63212317). É o relato necessário. Decido. Em sede de exceção de pré-executividade, não é viável apurar a autenticidade da assinatura do excipiente no acordo extrajudicial. A questão demandaria prova pericial, o que não é possível nos próprios autos da execução. Com efeito, as matérias que podem ser veiculadas por objeção de pré-executividade, além ostentarem natureza de ordem pública, devem ser passíveis de demonstração de plano, isto é, por mera prova documental. Assim, no tocante à suposta falsidade, não conheço da presente exceção, dada a manifesta inadequação da via eleita. Nada impede, porém, que a matéria seja suscitada mediante embargos à execução, cuja tempestividade será analisada oportunamente, em caso de oposição. De outro vértice, revela-se possível, nesta oportunidade, apreciar a impenhorabilidade alegada pelo excipiente. Isso porque as regras previstas no art. 833 do CPC revestem-se de natureza de ordem pública, cuja demonstração pode ser realizada por mera prova documental. Por isso, passo à análise da impenhorabilidade em questão. O excipiente alega que o montante bloqueado estaria imune à penhora, pois depositado em poupança. Ao analisar o extrato de id. 57874485 - Pág. 2, verifico que, de fato, a quantia bloqueada por ordem deste juízo estava depositada em poupança (conta n. 18.568-0, agência n. 2008, operação 013). Tal valor, portanto, não é passível de constrição, por força do art. 833, X, do CPC. A propósito, cumpre consignar que o extrato acostado pelo excipiente não retrata movimentação financeira incompatível com uma poupança; ao revés, a frequência e o volume das operações são modestos, a indicar que a referida aplicação teve a sua finalidade preservada. Por outro turno, os honorários advocatícios não se confundem com prestação alimentícia, que é aquela que decorre de alimentos fixados mês a mês, ou seja, prestação alimentar em sua essência. Daí por que execução de tal crédito não atrai a incidência da ressalva prevista no art. 833, §2o, do CPC. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: [...] Por fim, em relação à litigância de má-fé, não verifico a presença de qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC. Nesse pormenor, reitero que a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura não foi dirimida neste incidente, daí não ser possível aferir se o excipiente alterou ou não a verdade dos fatos. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para desconstituir a constrição incidente sobre os ativos financeiros do executado MARTILIANO DE PONTES DE SOUZA (R$4.750,02 – id. 57010113 - Pág. 1). Promova-se o desbloqueio mediante BACENJUD. O veículo de placa OKC5C50 ostentava restrição em seus assentamentos, motivo pelo qual não foi penhorado, conforme se observa da decisão de id. 57008741. Assim, nada a prover em relação à petição de id. 61814551. À míngua de impugnação específica, homologo a avaliação apresentada pelo credor no id. 57536479. A parte exequente deverá indicar a localização do veículo a fim de possibilitar a remoção ao depósito público e, em seguida, o leilão do bem.” A r. decisão foi publicada no DJe em 25.05.20 e não foi impugnada adequada e tempestivamente pelo agravante-executado. Prosseguindo a execução, o MM. Juiz determinou nova pesquisa Bacen Jud nas contas dos executados, para satisfação da dívida de 61.729,28 e, em 25/06/20, foi bloqueado o valor de R$ 3.202,26 na conta do agravante-executado (id. 67406821). Em r. decisão proferida em 19/07/20, entre outras determinações, o MM. Juiz intimou o agravante-executado do bloqueio on-line e da avaliação do seu veículo Chevrolet/Trail Blazer LTZ D4 A, ano/modelo 2018/2019, placa PLZ 5F90, bem como deferiu a penhora dos seus direitos aquisitivos sobre o veículo Chevrolet/Ônix 1.4 MT LTZ, ano/modelo 2013/2014, placa OKC 5C50/RN, com a consequente inserção do gravame de restrição de transferência, por meio do sistema Renajud. A r. decisão foi disponibilizada em 24/07/20 e o agravante-executado, novamente, não impugnou o pronunciamento judicial oportuna e tempestivamente. Em petição apresentada em 30/07/20, intitulada exceção de pré-executividade (id. 68905796), o agravante-executado limitou-se a repetir todas as alegações deduzidas na anterior exceção e reprisou os mesmos pedidos já formulados, bem como requereu a desconstituição da penhora on-line e do veículo Chevrolet/Ônix, mas pelas idênticas razões, e juntou documentos. Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão (id. 69629468) impugnada neste agravo de instrumento, interposto em 02.09.20. Diante do ora relatado, consta-se que as matérias alegadas pelo agravante-executado, concernentes à exceção de pré-executividade, quais sejam, que não assinou o termo de acordo; que foi vítima de fraude; que não tem relação com as partes da execução e que por isso deve ser excluído do polo passivo, estão preclusas, visto que examinadas na r. decisão proferida em 19/05/20, irrecorrida. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento quanto às pretensões deduzidas na exceção de pré-executividade para se reconhecer a alegada fraude no termo de acordo e excluir o agravante-executado da execução. Aliado a isso, em relação ao bloqueio on-line da importância de R$ 3.202,26 e à penhora do veículo Chevrolet/Ônix, o agravante-executado nada aduziu no i. Juízo a quo nem neste recurso, especificamente quanto a tais constrições, limitando-se a reprisar as alegações da exceção de pré-executividade para postular a desconstituição dessas penhoras. Essa também foi a conclusão exposta pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, in verbis: “[...] Quanto ao bloqueio judicial, especificamente, nada foi alegado. O devedor cingiu-se a veicular a nulidade do título para fundamentar sua exclusão do polo passivo da demanda. Noutras palavras, não foi demonstrada a impenhorabilidade da verba, de modo que deverá ser canalizada para o pagamento parcial da dívida. Da mesma sorte, porque não trazida nenhuma prova que afaste a higidez da constrição sobre o veículo, também não merece prosperar a insurgência. Posto isso, indefiro a impugnação (intitulada de exceção de pré-executividade) para manter as penhoras sobre o numerário (R$ 3.202,26) e o veículo.” Nesses termos, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento também quanto às pretensões de desconstituir o bloqueio do numerário de R$ 3.202,26 e do veículo Chevrolet/Ônix 1.4 MT LTZ, ano/modelo 2013/2014, placa OKC 5C50/RN, porque o agravante-executado nada aduziu especificamente quanto a tais constrições, para revogá-las, e também não impugnou especificamente os fundamentos expostos na r. decisão agravada para mantê-las, não cumprindo o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.106, inc. III, do CPC, limitando-se sempre a reprisar as questões preclusas relativas à exceção de pré-executividade. Em conclusão, seja pela preclusão temporal operada, seja porque as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o presente recurso é inadmissível. Destaque-se, por fim, que a hipótese não é de facultar prazo ao agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois os vícios detectados são insanáveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora